Tribunal: TJES
Processo: 0002154-31.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002154-31.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARLOS NASCIMENTO BADARO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSAS DE AUMENTO. POSSE DE ARMA DE FOGO. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO ESPORTIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Richarles Machado Bodart Siqueira e Antônio Carlos Nascimento Badaró contra sentença da 1ª Vara Criminal de Guarapari que os condenou, respectivamente, pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 4º, e art. 40, incisos III e IV, da Lei nº 11.343/2006 (Richarles), e no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e IV, da mesma Lei (Antônio), fixando penas de 13 anos e 6 meses e 8 anos de reclusão, respectivamente. Os réus foram presos em flagrante no bairro Meaípe, após denúncias indicarem a prática de tráfico de drogas na região. Policiais militares observaram os acusados realizando a venda de entorpecentes e, ao abordá-los, localizaram cocaína e crack nas proximidades. Em buscas posteriores, autorizadas, foram encontradas na casa de Richarles um rádio comunicador, e, em área de mata indicada pelos réus, apreenderam armas de fogo, munições, balanças de precisão, material para embalo e grande quantidade de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de porte para uso próprio; (iii) analisar a legalidade e proporcionalidade na fixação das penas; (iv) examinar a aplicação das causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e IV, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto aos pedidos de absolvição
, destaca-se que a condenação dos réus encontra respaldo em conjunto probatório consistente, que inclui apreensão de entorpecentes, armas de fogo, balanças de precisão, rádio comunicador, e relatos firmes e harmônicos dos policiais militares que realizaram a abordagem, corroborados por laudos periciais e autos de apreensão.

4.
Em relação à desclassificação para porte para uso próprio
, ressalta-se que a alegação de que os acusados seriam apenas usuários não se sustenta diante da quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, além da apreensão de armamento e instrumentos típicos do comércio ilícito, evidenciando o tráfico e não o uso pessoal.

5. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável, uma vez que os elementos objetivos e subjetivos do caso demonstram a destinação comercial das substâncias apreendidas.

6. A jurisprudência reconhece validade aos depoimentos policiais, sobretudo quando coerentes com as demais provas dos autos e ausente qualquer indício de má-fé, sendo suficiente para sustentar a condenação.

7.
Quanto à dosimetria da pena d
o acusado
“Richarles”
, foram reconhecidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fundamento concreto, levando à fixação da pena-base em 7 anos, 11 meses e 8 dias; considerada a agravante da reincidência e as causas de aumento, a pena definitiva foi fixada em 12 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão, com redução da multa para 1.277 dias-multa.

8.
Em relação a
do réu
“Antônio”
, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, com consequente redução da pena, bem como a aplicação do redutor do § 4º do art. 33, ainda que em fração mínima, devido à vedação da
reformatio in pejus
. A pena definitiva foi fixada em 7 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão, mantida a multa e o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002154-31.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTÔNIO CARLOS NASCIMENTO BADARO E RICHARLES MACHADO BODART SIQUEIRA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A
Advogados do(a) APELANTE: JOSE HENRIQUE NETO JUNIOR - ES24574-A, MARIA HELENA COIMBRA COELHO - ES19353-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
RICHARLES MACHADO BODART SIQUEIRA

e

ANTÔNIO CARLOS NASCIMENTO BADARÓ
contra a sentença de fls. 105/117, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou:

(i) Richarles Machado Bordart Siqueira, pela prática do crime disposto no art. 33, § 4º e art. 40, incs. III e IV, da Lei de Drogas, à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.350 dias-multa e

(ii) Antônio Carlos Nascimento Badaró, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
e art. 40, incs. III e IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 750 dias-multa.

Nas razões recursais (fls. 129/146), o acusado “Richarles” requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06, a fixação de regime prisional mais brando e a redução da pena de multa.

Já o réu “Antônio”, nas razões de id. 15108140, pretende, em síntese a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do §4º, do art. 33, a redução da pena-base ao mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime aberto.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 18 de março de 2020, próximo ao Campo do Cruzeirinho, no bairro Meaípe, no município de Guarapari, os acusados, em comunhão de desígnios e na companhia de um terceiro indivíduo não identificado, vendiam, guardavam e mantinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas à comercialização, nas imediações de um estabelecimento esportivo, bem como possuíam armas de fogo e munições sem autorização legal.

Consta, que policiais militares, ao realizarem patrulhamento na região, receberam denúncia de que indivíduos armados comercializavam drogas no local.

Durante observação à distância, viram três homens repassando objetos a terceiros e recebendo dinheiro, razão pela qual realizaram a abordagem, ocasião em que um dos indivíduos conseguiu fugir, sendo capturados os ora apelantes.

Próximo ao local da abordagem, foram encontrados
6 pinos de “cocaína” e 14 pedras de “crack”
. Na residência de “Richarles”, onde foram realizadas buscas, com a autorização de sua genitora, foi encontrado um rádio comunicador.

Além disso, os réus indicaram um ponto na mata fechada onde guardavam mais drogas, sendo localizadas no local,
duas armas de fogo calibre .32, munições, 28 pedras de “crack” e 1 porção maior da mesma substância, 23 buchas de “maconha” e 1 porção maior da mesma substância, 1 porção maior de “cocaína”
, material para embalo do entorpecente e balanças de precisão.

Passo, agora, à análise das teses defensivas, destacando, desde logo, que ante a semelhança das matérias meritórias arguidas pelas partes, analisarei os pedidos em conjunto.

E
m relação ao pedido de
absolvição do crime de tráfico de drogas
, por insuficiência de provas, formulado pela defesa dos acusados, destaco que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 23/26), pelos autos de apreensão (fls. 27/29), de constatação de natureza e quantidade de drogas (fl. 33) e de eficiência de arma de fogo (fl. 35), pelo laudo de balística (fls. 7/13), pelo laudo químico (fls. 100/100v), bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, em que pesem os acusados afirmarem que no interrogatório judicial que são apenas usuários de drogas e estavam no local para comprar droga, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais militares prestados nas fases policial e judicial, que a prática do tráfico de drogas pelos apelantes restou comprovada.

Nesse ponto, destaco que em Juízo (fls. 62/62v), os policiais militares Ruan Gomes Vieira e Álvaro Adalberto Moreira Mendes, confirmaram o relato constante da denúncia e esclareceram que as guarnições da Força Tática já possuíam informações sobre a ocorrência de tráfico de drogas naquela região e, durante o patrulhamento, receberam novas denúncias de transeuntes, razão pela qual iniciaram a ronda a pé.

Relataram que visualizaram os acusados, com outros indivíduos, realizando a venda de entorpecentes e que, ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos tentaram empreender fuga, sendo possível abordar apenas os acusados.

Ressaltaram que o réu “Richarles” foi detido quando tentava adentrar em sua residência, ocasião em que os policiais solicitaram autorização à genitora do mesmo e procederam à busca no imóvel, onde encontraram um rádio comunicador e que o acusado “Antônio”.

As testemunhas ainda esclareceram, que foi o réu “Antônio” quem levou os militares até o local onde estavam duas armas de fogo e os demais entorpecentes encontrados, ressaltando que as armas eram utilizadas pelos próprios acusados para garantir a segurança da área em razão de disputas territoriais com outros grupos.

Por fim, destacaram que o local onde o restante da droga, as armas e demais materiais estavam escondidos era de difícil acesso e se os réus não tivessem indicado o local não os teriam encontrado.

Destaco que, embora para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, seja prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal, na hipótese dos autos, os policiais militares foram firmes em afirmar que durante a observação “
visualizaram a venda de entorpecentes com bastante clareza
”.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Em relação ao pedido de desclassificação do crime para porte de droga para uso próprio
, destaco que o simples fato de serem usuários de drogas, não impede que os acusados promovam a comercialização dos entorpecentes.

Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Destaco, ainda, que a grande quantidade de droga apreendida com os acusados, somada à apreensão de armas de fogo, material para embalo, balança de precisão e às circunstâncias da prisão, demonstram a destinação comercial do produto ilícito e não a utilização pessoal.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal, conforme o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte dos réus, a prova dos autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual
mantenho
a condenação dos acusados, pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.

Passo agora, a analisar os pedidos referentes à dosimetria da pena, formulados pelas defesas.

Recurso do acusado “Richarles”

Na primeira fase
,

verifico que ao fixar a reprimenda básica em 9 anos de reclusão, o Magistrado considerou em desfavor do acusado a
culpabilidade
(cometer novo crime após condenação anterior), a
personalidade
(voltada para o crime, pois responde a outro processo criminal), os
motivos
(ganância), as
circunstâncias do delito
(vendendo drogas em local de grande movimento) e as
consequências do crime
(pode ofender toda a coletividade), utilizando de fundamentação válida e apoiada em elementos concretos somente para as circunstâncias do crime.

No entanto, conservo também a exasperação da vetorial da culpabilidade, em razão da quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas (art. 42, da Lei de Drogas).

Assim, considerando a pena em abstrato, a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo uma delas preponderante, fixo a
pena base
em
7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão
.

Na segunda etapa, inexistem atenuantes. No entanto, presente a agravante da reincidência, razão pela qual arbitro a
reprimenda intermediária
em
9 anos, 3 meses e 4 dias de reclusão
.

Na terceira fase, não há como o pedido de afastamento das causas de aumento, uma vez que o delito foi cometido nas proximidades de um campo de futebol (local de grande movimento), bem como foram apreendidas duas armas de fogo, utilizadas para garantir a prática delitiva.

Assim, por inexistirem minorantes, fixo a
pena definitiva
em
12 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão
.

Reduzo a
pena de multa
para
1.277
, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade.

Conservo o regime inicial
fechado
, em razão da pena imposta.

Recurso do réu “Antônio”

Na primeira fase
,

verifico que ao fixar a reprimenda básica em 8 anos e 6 meses de reclusão, o Magistrado considerou em desfavor do acusado a
culpabilidade
(cometer novo crime após condenação anterior), os
motivos
(ganância), as
circunstâncias do delito
(vendendo drogas em local de grande movimento) e as
consequências do crime
(pode ofender toda a coletividade), utilizando fundamentação em elementos concretos somente para as circunstâncias do crime.

No entanto, também mantenho a exasperação da vetorial da culpabilidade, em razão da quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas (art. 42, da Lei de Drogas), de modo que, considerando a pena em abstrato, a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo uma delas preponderante, reduzo a
pena base
em
7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão
.

Na segunda fase, o Magistrado reconheceu a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a
sanção intermediária
em
6 anos, 7 meses e 11 dias de reclusão
.

Na terceira fase dosimétrica, destaco que não há como acolher o pedido de aplicação da fração máxima, pois a apreensão de arma de fogo, material para embalo do entorpecente e balança de precisão, impediria o reconhecimento do tráfico privilegiado, por revelar dedicação às atividades criminosas.

Contudo, por não haver recurso do Ministério Público e, ante a vedação da reforma prejudicial ao réu, mantenho o benefício. No entanto, aplico a fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena em 5 anos, 6 meses e 4 dias de reclusão e, uma vez que o delito foi cometido nas proximidades de um campo de futebol (local de grande movimento), bem como foram apreendidas duas armas de fogo, utilizadas para garantir a prática delitiva, fixo a
pena definitiva
em
7
anos,
5
meses e
29
dias de reclusão
.

Conservo
a sanção pecuniária em
750 dias-multa
, por atender ao princípio da proporcionalidade, bem como o regime inicial
semiaberto
.

Diante do exposto
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos, para redimensionar as penas de:

(i) Richarles Machado Bordart Siqueira, para 12 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.277 dias-multa e

(ii) Antônio Carlos Nascimento Badaró, para 7 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 750 dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.